Tribunal: STF
Processo: AI 591717
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. ILEGALIDADE DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA INSTITUÍDA
   PELA LEI 6.556/89 DO ESTADO DE SÃO PAULO. APROVEITAMENTO DOS 
   VALORES JÁ PAGOS. AUSÊNCIA DA PROVA DA TITULARIDADE DO CRÉDITO. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA STF 279.

1.	O Tribunal de 
   origem negou provimento à apelação por entender que a empresa ora 
   agravante não logrou êxito em provar a existência do seu direito ao 
   crédito pleiteado. Concluir de forma diversa do assentado no julgado
   do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto 
   fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula STF 279.
2.	A 
   controvérsia sobre a repetição ou aproveitamento dos valores pagos a
   maior em razão da majoração indevida da alíquota do ICMS é de 
   natureza infraconstitucional. Precedentes.
3.	Agravo regimental 
   improvido.